Tribunal: TJDFT
Processo: 0731277-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731277-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: FRANCISCA COMPASSO DA CRUZ LACERDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. – Sicoob Executivo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 241894875 do processo n. 0701764-72.2023.8.07.0011) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra Francisca Compasso da Cruz Lacerda, indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens no sistema Sisbajud, na modalidade reiterada. Em suas razões recursais (ID 74572132), o agravante defende a necessidade de nova pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud, inclusive na modalidade reiterada. Aduz ser a medida necessária e adequada para satisfação da dívida exequenda. Argumenta que o indeferimento do pedido fere os princípios da cooperação e as medidas implementadas pelo CNJ. Colaciona julgados em amparo à sua pretensão. Por entender estarem presentes os requisitos autorizadores, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, a fim de determinar a adoção de pesquisa reiterada de bens nos sistemas Sisbajud e Renajud. Preparo recolhido (ID 74573261). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se reputam presentes, por ora, tais requisitos. No curso da execução, o exequente, ora agravante, apresentou petição requerendo a realização de novas pesquisas via sistema SisbaJub, na modalidade de reiteração programada pelo prazo de 60 (sessenta) dias (ID origem 241175936). O d. magistrado a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID origem 241894875), in verbis: Requer a parte autora a reiteração da ordem de constrição de valores em contas bancárias do devedor, através do sistema SISBAJUD, em especial na forma de “teimosinha.” Ocorre que a última pesquisa realizada se deu há menos de um ano, restando parcialmente frutífera. Dessa forma, o pouco decurso de tempo da pesquisa via SISBAJUD, não lhe autoriza nova tentativa, se não demonstrado que houve alteração na situação econômica da executada, evitando, assim, a reiteração de práticas cartorárias inequivocamente inúteis e protelatórias. Nesse mesmo sentido é o seguinte julgado deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA CONHECIDA COMO "TEIMOSINHA" (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO CONCRETO. INTERVALO DE TEMPO ENTRE AS PESQUISAS. RENOVAÇÃO PREMATURA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA PESQUISA. LIMITAÇÕES AO DIREITO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens. 2. Foi disponibilizada no SISBAJUD a ferramenta denominada "teimosinha", descrita como a funcionalidade que permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. 3. A renovação de pesquisa ao SISBAJUD, seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens de bloqueio, deve atender o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. 4. Não havendo o transcurso de prazo razoável entre a última consulta realizada e o pedido de renovação da diligência, fato apto a afastar a razoabilidade do pleito, fica obstado o prosseguimento das tentativas de busca pelo patrimônio em nome do devedor por meio da reiteração das pesquisas aos sistemas informatizados. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1365052, 07188956420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) Por tais razões, indefiro o pedido de novas pesquisas. Intimo o Credor para que indique, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do devedor disponíveis à penhora, sob pena de extinção/arquivamento do feito. Esclareço que poderá a parte credora requerer, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, a suspensão da execução pelo prazo de um (01) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição e somente após tal prazo, e sem manifestação do exequente, é que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente. Inconformado, o exequente interpôs o presente recurso. Em análise aos autos de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença teve início em 20/9/2023 (ID 172596124), e que foram realizadas diligências no sentido de encontrar bens da devedora passíveis de constrição – SisbaJud (IDs 188147579 e 207071448), Renajud (ID 233594831), Infojud (ID 233594827) e Sniper (ID 233594829) –, sem, contudo, obter êxito na satisfação integral da dívida exequenda. Diante das diligências já efetuadas e do lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa frutífera via Sisbajud (em 9/8/2024), verifica-se não existir, de plano, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação hábil a configurar a urgência da medida vindicada, sendo possível o aguardo do julgamento de mérito do agravo. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E/OU FRAUDE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. 2. No caso, verificou-se a existência de indícios de que o negócio jurídico em questão tenha sido realizado mediante simulação ou fraude, reputando-se imprescindível a cognição ampla para apreciação da questão controvertida, sendo prudente manter a tutela de urgência concedida na origem no intuito de suspender os efeitos do contrato. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1797491, 0714688-51.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora